Tribunal: TJMT
Processo: 1037342-08.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037342-08.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ERIKA FERRAZ TEIXEIRA DE PAULA - CPF: 704.227.021-53 (RECORRENTE), EVANDIR PEREIRA RAMOS - CPF: 004.098.271-85 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO ADMINISTRATIVO. ABRANGÊNCIA INTEGRAL DO OBJETO DA DEMANDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado contra sentença que homologou acordo administrativo e extinguiu o processo com resolução de mérito. A parte recorrente alega que o acordo celebrado seria apenas parcial, não abrangendo a totalidade das obrigações executadas, e que o termo de aceite expressamente menciona a concordância com a extinção parcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acordo administrativo celebrado entre as partes abrange integralmente o objeto da demanda, justificando a extinção do processo; e (
ii
) verificar se a conduta da parte recorrente caracteriza litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A análise do Edital de Transação por Adesão n° 001/SEDUC-SEPLAG-PGE-MT revela que seu objeto abrange integralmente a pretensão discutida nos autos, ou seja, o pagamento do terço constitucional sobre 45 dias de férias para professores temporários no período de 2019 a 2023.

4
.
Ao aderir ao acordo administrativo, a parte recorrente manifestou sua concordância com a quitação do objeto da presente demanda, não havendo que se falar em acordo parcial quando o objeto é idêntico.

5
.
Não se verifica a prática de litigância de má-fé pela parte recorrente, uma vez que o termo de aceite juntado aos autos não especifica de forma clara e expressa o objeto do acordo, sendo necessária a consulta ao Edital de Transação por Adesão para compreender seu alcance, o que pode ter gerado dúvida razoável quanto ao alcance do acordo administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O acordo administrativo que abrange integralmente o objeto da demanda judicial justifica a extinção do processo com resolução de mérito. 2. Não caracteriza litigância de má-fé a interposição de recurso baseado em interpretação razoável de documento que não especifica claramente seu objeto."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 80, 487, III, b, e 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017.

R E L A T Ó R I O

R
ecurso Inominado
: 1037342-08.2024.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: Erika Ferraz Teixeira de Paula

Recorrido
: Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Erika Ferraz Teixeira de Paula requereu o cumprimento de sentença em face do Estado de Mato Grosso, postulando o pagamento de valores referentes ao terço constitucional sobre 45 dias de férias para professores temporários.

Durante a fase de cumprimento de sentença, o Estado de Mato Grosso apresentou petição informando que a exequente havia aderido ao Edital de Transação por Adesão n° 001/SEDUC-SEPLAG-PGE-MT, requerendo a extinção do processo. Juntou termo de aceite assinado pela exequente via portal do servidor, no valor de R$6.069,52 (seis mil, sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos).

O juízo singular proferiu
sentença
homologando o acordo e extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Considerou que não havia razão para prosseguimento da demanda, visto que estava evidenciada a vontade das partes em pôr fim ao litígio.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte credora. Sustentou que: a) o acordo administrativo celebrado foi apenas parcial, não abrangendo a totalidade das obrigações executadas; b) o termo de aceite expressamente menciona a concordância com a extinção parcial, permitindo o abatimento dos valores já pagos com o prosseguimento do feito para os valores remanescentes; c) a exequente foi informada em sua unidade escolar que os recebimentos administrativos não causariam prejuízo ao recebimento dos valores remanescentes já calculados em processo judicial; d) o acordo administrativo não contém o número do processo e não teve a anuência da advogada constituída nos autos; e) a Lei Complementar n° 50/1998 estabelece o período de férias dos professores em 45 dias, devendo o terço constitucional incidir sobre a totalidade desse período. Requereu o provimento do recurso para anular a sentença homologatória e determinar o prosseguimento da execução até o cumprimento integral da obrigação.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença a condenação da parte recorrente em litigância de má-fé.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Abrangência do objeto do acordo.

No caso em análise, verifica-se que a parte recorrente ajuizou ação visando o pagamento do terço constitucional sobre 45 dias de férias para professores temporários, referente ao período de 2019 a 2023, conforme se depreende da petição inicial (ID/PJe2 307838853).

Durante a fase de cumprimento de sentença, o Estado de Mato Grosso apresentou petição informando que a exequente havia aderido ao Edital de Transação por Adesão n° 001/SEDUC-SEPLAG-PGE-MT, que abrange exatamente o mesmo objeto da presente demanda: terço constitucional
de férias
sobre 45 dias do período entre 2019
a
2023.

Conforme se verifica no termo de aceite juntado aos autos (ID/PJe2 307838897), a parte recorrente concordou com o acordo administrativo no valor de R$6.069,52 (seis mil, sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos).

Embora a recorrente alegue que o acordo seria apenas parcial, a análise do Edital de Transação por Adesão n° 001/SEPLAG/SEDUC/PGE-MT revela que seu objeto abrange integralmente a pretensão discutida nestes autos, ou seja, o pagamento do terço constitucional sobre 45 dias de férias para professores temporários no período de 2019 a 2023.

Assim, ao aderir ao acordo administrativo, a parte recorrente manifestou sua concordância com a quitação integral do objeto da presente demanda, não havendo que se falar em acordo parcial quando o objeto é idêntico.

Portanto, não há violação à coisa julgada na sentença que homologou o acordo e extinguiu o processo, uma vez que o objeto da transação administrativa abrange integralmente o objeto da presente demanda.

Litigância de má-fé

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

"(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)"

No caso em análise, embora o recurso não mereça provimento, não se verifica a prática de litigância de má-fé pela parte recorrente, uma vez que o termo de aceite juntado aos autos não especifica de forma clara e expressa o objeto do acordo, sendo necessária a consulta ao Edital de Transação por Adesão n° 001/SEPLAG/SEDUC/PGE-MT para compreender seu alcance.

Essa falta de clareza no termo de aceite pode ter gerado dúvida razoável na parte recorrente quanto ao alcance do acordo administrativo, o que afasta a caracterização de má-fé processual.

Portanto, não há que se falar em litigância de má-fé no presente caso.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 157499516),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025